Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOÁVEL. NOTÍCIA DE DESEMPREGO. FATO SUPERVENIENTE. VINCULAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR AO SALÁRIO-MÍNIMO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694, do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. É possível a vinculação da prestação alimentícia ao salário-mínimo, especialmente em casos desemprego.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.